Tribunal: TJDFT
Processo: 0000606-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. BAGATELA. DOSIMETRIA.

Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Desse ônus o réu não se desincumbiu.

O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no art. 180, § 6o do Código Penal. Bicicleta receptada da propriedade do Distrito Federal, integrante do "Programa Mais Bike".

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença de quatro pressupostos básicos, que são: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, afasta-se o princípio da bagatela quando o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais, com reincidência configurada.

Mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Apelo desprovido.